Tribunal: STF
Processo: HC 221571
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willian Romulo dos Santos Maria, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao HC nº 772.687/PR.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cumprindo-se salientar que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Neste habeas corpus, a defesa ressalta, em síntese, que a prisão em flagrante é nula, diante da invasão de domicílio do paciente. 



    Assevera, outrossim, que 



    “Da detida análise do auto de prisão em flagrante, se observa que policiais militares receberam denúncia anônima de que outro indivíduo, de nome Ronaldo, estava guardando em sua residência grande quantidade de droga. Ao se deslocarem até o local, os policiais, no momento em que viram Ronaldo saindo de sua casa, seguiram o seu veículo, até que este se encontrou com o paciente e, supostamente, lhe repassou uma bolsa, que continha dinheiro. 



    Em buscas pessoal, com Ronaldo foi localizado um tablete de crack e na residência do paciente a quantia de R$ 96.000,00. Após, na residência de Ronaldo, foi encontrado mais drogas. 



    Isto é, pela leitura do boletim de ocorrência se evidencia que nada de ilícito foi apreendido em posse do paciente, apenas quantia em dinheiro não explicada a origem, que, em um primeiro momento, sem maiores investigações, não concluem acerca da ocorrência de nenhum crime.”



    Destaca, ademais, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva “(...) não se ampara em qualquer elemento concreto relacionado à situação apurada nos autos que pudesse justificar a necessidade da constrição cautelar do paciente para qualquer fundamento previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.”



    Ao final, requer o seguinte:



    “a) A concessão de medida liminar da presente ordem de habeas corpus, porquanto presentes, no caso, o fumus boni iuris e o periculum in mora, a fim de que i) seja declarada a nulidade da prisão em flagrante, bem como de todas as provas derivadas dessa incursão Página22 indevida na residência da paciente, bem como, alternativamente, pela ausência das hipóteses previstas no artigo 302 do CPP; ii) sucessivamente, que se revogue a prisão preventiva do paciente, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, a qual se comprometerá a comparecer perante este D. Juízo sempre que se fizer necessário, expedindo-se em seu favor o competente Alvará de Soltura; sucessivamente, acaso Vossa Excelência entenda necessário, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, que se entender pertinente ao caso; 



    b) O prosseguimento do presente feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a ordem do presente habeas corpus, para o fim de que i) seja declarada a nulidade da prisão em flagrante, bem como de todas as provas derivadas dessa incursão indevida na residência da paciente, bem como, alternativamente, pela ausência das hipóteses previstas no artigo 302 do CPP; ii) sucessivamente, que se revogue a prisão preventiva da paciente, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, a qual se comprometerá a comparecer perante este D. Juízo sempre que se fizer necessário, expedindo-se em seu favor o competente Alvará de Soltura; sucessivamente, acaso Vossa Excelência entenda necessário, a adoção definitiva de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, deve-se ressaltar que esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 772.687/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que superado o óbice referido, o julgado em questão não evidencia ilegalidade flagrante. 



    Com efeito, verifico, conforme anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não há falar em “constata-se a presença da justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares só ingressaram no domicílio do paciente após ‘terem flagrado a pessoa de Ronaldo entregando ao Paciente uma mochila, que em seu interior estava um tablete de 'crack'. Nesse contexto, constatado o flagrante antes mesmo do ingresso dos policiais, tem-se manifesta a justa causa, não havendo se falar, portanto, em nulidade.”.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14)



    Perfilham esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; e HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Ademais disso, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teria se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    No tocante aos requisitos da preventiva o eminente Ministro Relator destacou o seguinte:



    “(...) verifico que a irresignação defensiva igualmente não merece prosperar, porquanto concretamente motivada a medida extrema, em razão do ‘contexto fático da prisão em flagrante e a quantia de R$ 96.000,00 apreendida em sua residência’. Nessa linha de intelecção, ‘constata-se que a medida foi imposta com base em elementos concretos que autorizam, ao menos nesse momento, a manutenção da segregação do Paciente’. 



    Relevante destacar, por fim, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Assim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente diante do contexto fática retratado acima, que autoriza a manutenção da custódia.



    Por fim, anoto que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente